Tribunal: TJSP
Processo: 0008150-39.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000145000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0008150-39.2015.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é
apelante/apelado BIANCA MARTINS MATIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso ministerial e julgaram prejudicado o recurso em relação ao delito do artigo
99, da Lei Federal no10.741/03 e, por maioria de votos, deram parcialmente provimento
ao apelo de Bianca Martins Matias, para desclassificar a conduta para o crime previsto
no art. 148, §1o, do Código Penal, aplicando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, no regime semiaberto, vencido o relator sorteado que provia em menor
extensão e permanece com o acórdão. Fará declaração de voto vencedor o revisor.
Esteve presente na sessão de julgamento a dra. Alice Marie Freire
Gaudiot.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008150-39.2015.8.26.0197
Comarca de Francisco Morato - 2a Vara
Apelante/Apelado: BIANCA MARTINS MATIAS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Peter Marques Campos e REGINALDO ARAUJO DO
NASCIMENTO
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34806
APELAÇÃO
CRIMINAL

DELITO
DE
EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO - (Artigo 159, §1°, combinado com o
art. 29, caput, ambos do CP) RECURSO MINISTERIAL -
Aplicação correta do sistema trifásico dosimetria da pena de multa
em relação ao delito do art. 99, lei no 10.741/03 - Prejudicado -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - Julgado extinto nos
termos do art. 107, IV, primeira figura c.c Art. 109, VI e art. 115,
todos do Código Penal.
EXTOSÃO MEDIANTE SEQUESTRO MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO - AÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “'C'”, DO CÓDIGO PENAL.
INACOLHIMENTO. tese de coação moral irresistível apresentada
na autodefesa restou isolada do conjunto probatório dos autos.
Para aplicação do artigo 22 do Código Penal, há a necessidade
premente de se demonstrar tratar-se de coação irresistível,
inevitável, à qual não se pode opor, nem mesmo se recusar, mas
apenas sucumbir. Na presente hipótese, a defesa não logrou
comprovar, ao longo da instrução criminal, que fora a acusada
efetivamente coagido por outro a cometer o delito. Comprovada
plena consciência e dolo da apelante na empreitada criminosa.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA SEQUESTRO E CÁRCERE
PRIVADO - Do pedido de desclassificação formulado, não assiste
razão às defesas, posto que o conjunto probatório permite a
manutenção da imputada delitiva imposta, sendo descabida a
pretensão de desclassificação.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Inviável o
reconhecimento
da
minorante
da
participação
de
menor
importância no caso dos autos, pois que a contribuição dos réu foi
de suma importância para a realização do tipo penal em atenção.
REDUÇÃO DA PENA BASE Havendo circunstâncias judiciais
valoradas em prejuízo da ré, correta a exasperação da pena-base
devidamente fundamentada.
AFASTAMENTO DO ART. 62, IV, DO CP Possibilidade - Visto
que constitui elementar do próprio crime.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS ATENUANTES COM AS
AGRAVANTES As circunstâncias legais que atenuam e agravam
a pena equivalentes, a compensação é medida que se impõe.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, III, “B”, DO CÓDIGO PENAL
(ARREPENDIMENTO OU REPARAÇÃO DO DANO) ausência
de ato voluntário do agente
Não reconhecimento. Se a
colaboração da apelante, apesar e minimizar o resultado do crime,
não foi espontânea não há como reconhecer a atenuante prevista no
art. 65, III, 'b', do Estatuto Repressivo.
NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 159, DO
CP. Visto que a ré em nada contribuiu para que a vítima saísse do
cativeiro.
PREQUESTIONAMENTO - Prequestionamento Promotor de 1a
Instância - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão
julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do
prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.
Recurso ministerial improvido e prejudicado e da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido

Vistos.
1 Trata-se de recurso de apelações interpostas
pelo Ministério Público e por Bianca Martins Matias, contra a r. sentença
datada de 26 de julho de 2018, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Francisco Morato, que condenou Bianca Ao
cumprimento de pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
como incursa no artigo 159, §1o, do Código Penal, bem como ao
cumprimento de pena de 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e multa de 10 dias-multa, por infração ao art. 99 do Estatuto do
Idoso (fls.431/442).
Em suas razões, o Ministério Público requer a
aplicação correta do sistema trifásico, ou seja, para a que a dosimetria da
pena de multa seja um espelho da pena privativa de liberdade, totalizando
as reprimendas 15 (quinze) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de detenção e 12 (doze) dias-multa e prequestionando os comandos
descritos nos artigos 59, 49 e 68, do Código Penal (fls.460/472).
A defesa em suas razões, requer que seja
declarada extinta a punibilidade do crime descrito no artigo 99 da Lei no
10.741/03, em razão do prazo prescricional ter sido superado (art. (arts.
107, IV, c.c. 109, IV, e 115 do Código Penal, em relação ao crime de
extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal), demonstrado que
a apelante atuou em erro, em razão do putativo exercício regular de direito,
e, ainda, sob coação irresistível, deve ela ser absolvida, com fundamento
no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, desclassificada sua
conduta para o crime de sequestro e cárcere privado (art. 148 c.c. art. 29, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 o, primeira parte, ambos do Código Penal, reconhecimento da causa de
diminuição prevista no artigo 159, § 4 o, do Código Penal, pois
preenchidos os requisitos legais, fixação da pena-base no mínimo legal,
tendo em vista que a culpabilidade não foi exacerbada e, mesmo que
considerada, deveria ser calculada em quantum menor ao aplicado pelo
magistrado sentenciante e compensada pela presença de circunstâncias
judiciais favoráveis à Apelante (art. 59 do Código Penal). Além disso,
aguarda-se o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, III, b e
c, do Código Penal e, no caso de manutenção da condenação pelo crime do
artigo 159, § 1 o, do Código Penal, que seja afastada a agravante de
promessa de recompensa (art. 62, IV, do Código Penal), por caracterizar
bis in idem (fls.498/522).
As
contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.482/487) e o Ministério Público Estadual requer que seja dado
provimento parcial ao recurso de apelação apenas no tocante a prescrição
referente ao crime previsto no art. 99, do Estatuto do Idoso; e negado
provimento ao recurso de apelação no que tange ao delito previsto no
artigo 159, §1o, CP, confirmando-se a r. sentença proferida às fls. 431/442
(fls.528/536).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso da defesa (fls.546/566).
É o relatório.
2
Da preliminarmente, pela prescrição do
crime de exposição a perigo, integridade e a saúde do idoso (art. 99, Lei
no 10.741/03).
Razão assiste.
A apelante foi condenada à pena de 02 meses e 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias de detenção.
O crime previsto no art. 99, da Lei no 10.741/03
tem como pena máxima 1 ano de detenção, cuja prescrição se verifica em 4
(quatro) anos, os termos do art. 109, VI, CP.
Considerando-se o montante de pena aplicada, o
prazo prescricional a ser considerado será de 03 (três) anos, nos termos do
artigo 109, VI, do Código Penal.
Há que ser observado, entretanto, que a ré, na
data da sentença condenatória contava com 18 (dezoito) anos de idade
(fls.32 e 136/137) e, por isso, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o
prazo prescricional deverá ser reduzido de metade.
Entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença passaram-se 2 anos, 8 meses e 12 dias, sem a
superveniência de qualquer causa suspensiva, ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa.
A saber:

“E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL

RECURSO DEFENSIVO DE THIAGO HENRIQUE SOUZA SILVA

PRELIMINAR
EX
OFFICIO

PRESCRIÇÃO
RETROATIVA

ACOLHIDA MENORIDADE RELATIVA PUNIBILIDADE EXTINTA
DO
APELANTE
E
DO
CORRÉU
VALDENI

RECURSO
PREJUDICADO. Tendo sido os agentes condenados, cada um, à pena de
2 anos de reclusão pela prática de furto qualificado, declara-se extinta a
punibilidade pela prescrição pelo decurso de mais de dois anos entre a
data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória, uma vez que era menor de vinte e um anos de idade à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos, nos termos dos artigos 109, inciso V, c/c artigo 115 c/c artigo
107, IV, todos do Código Penal.” (TJMS: Segunda Turma Criminal.
Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.035116-6/0000-00 - Angélica.
Relator - Exmo. Sr. Des. Manoel Mendes Carli. J. 16.12.2010).
E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE
PRELIMINAR ACOLHIDA. Reconhece-se a
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado,
decretando-se a extinção da punibilidade do agente, se entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
verificou-se a hipótese do artigo 109, VI, do CP. (Ap Crim. 2010.025683-5
Relatora Desa Marilza Lúcia Fortes, julgado em 13.9.2010)
Dessa forma, reconheço a prescrição em relação
ao delito do art. 99, lei no 10.741/03, do Código Penal e,
consequentemente, pela declaração da extinção da punibilidade de Bianca
Martins Matias, nos termos do art. 107, IV, primeira figura, c.c art. 109, VI
e Art. 115, todos do Código Penal.
Do delito de extorsão mediante sequestro
Consta que, no dia 21 de agosto de 2015, em
horário incerto, na Rua Ivar Beckman, no 321, Campo Limpo Paulista,na
comarca de Francisco Morato, Bianca Martins Matias, Reginaldo Araújo
do Nascimento e Peter Marques Campos - Desmembradopreviamente
ajustados e agindo com unidade de desígnios e propósitos entre si e com
indivíduos ainda desconhecidos, sequestraram a idosa Maria Aparecida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nascimento, com o fim de obter, em proveito do grupo, vantagem, como
condição ou preço do resgate, bem como porque, em três diferentes locais
nesta cidade e comarca, entre eles o imóvel localizado na Rua Antonio
Carlos Gomes, no 293, Santo Antonio, sendo os outros dois ainda
desconhecidos, entre os dias de 21 de agosto e 20 de setembro de 2015,
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e propósitos
entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, expuseram a
perigo a integridade e a saúde, física e psíquica, da idosa Maria Aparecida
do Nascimento, submetendo-a a condições desumanas e degradantes, além
de privá-la de alimentos e cuidados indispensáveis.
A denúncia foi oferecida em 13 de novembro de
2015 (fls.01/04).
A denúncia foi recebida no dia 18 de novembro
de 2015 (fls. 122).
A ré Bianca foi citada (fls. 187) e apresentou
defesa prévia (fls.170/171).
Ante a não localização dos corréus Peter e
Reginaldo, determinou- se o desmembramento do feito em relação a eles
(fls. 198/199 e 231).
A materialidade delitiva esta comprova pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12 e 23/29), auto de reconhecimento de
pessoa (fls.31) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 66/67) e, pela
prova produzida.
Interrogada, a ré Bianca afirmou que foi
contratada por um amigo chamado Peter, que pediu que cuidasse de uma
senhora. Relata que Peter morava na rua de cima e que ele falou que
levaria a interroganda para conhecer tal senhora. Disse que achou estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fato de que a senhora “a vítima” estava sozinha dentro de uma casa
abandonada. Perguntou a Peter a razão daquilo e ele disse que a vítima
tinha problema mental, sem explicar o que ela fazia em uma casa
abandonada. Esclareceu que, depois, ficou a sós com a vítima, que chegou
a dizer que queria ir para a casa dela, mas a interroganda nada fez porque
Peter lhe tomou o telefone celular e não tinha como ligar. Assevera que
não fez nada naquele momento para que a vítima pudesse voltar para casa.
Não soube precisar quantos dias ficou na casa abandonada. Disse, ainda,
que permaneceu nesta casa junto com a vítima e uma terceira pessoa que
não soube identificar, que também ficou lá mas com quem não conversava.
Esta pessoa “um homem” só falava com Peter. Afirma a interroganda que,
depois dessa casa abandonada, levou a vítima para sua casa, onde ali
permaneceram 4 a 5 dias. Disse que Peter iria lhe pagar um salário mínimo
para cuidar da vítima, mas que não chegou a receber, valor este com o qual
pretendia ajudar em casa. Ouviu de Peter que a vítima era tia de um amigo
dele, a quem não conheceu. Nega ter dado qualquer remédio à vítima,
embora Peter e a terceira pessoa lhe pedissem que assim fizesse, ao que se
recusou. Disse que Peter aparecia de surpresa para ver a vítima e trazer
comida. Nunca viu qualquer pessoa agredindo a vítima. Recorda-se que a
vítima tinha um machucado na mão, mas Peter e a terceira pessoa lhe
disseram que era uma queimadura. Desconhece que uma enfermeira tenha
sido chamada para cuidar da vítima. Relata que já havia avisado em casa
que levaria uma senhora para ser cuidada pela interroganda e que teve tal
iniciativa porque achava que a vítima seria melhor cuidada ali. Nunca viu
ninguém forçando a vítima a assinar um papel. Afirma que foi a
responsável em pedir para a mãe ligar para os parentes da vítima. Disse que
nada contou antes porque sentiu medo, sem explicar exatamente de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(sistema audiovisual).
Em juízo, a vítima Maria Aparecida relatou que
na ocasião o sobrinho Reginaldo apareceu em sua casa dizendo que a
depoente deveria ir com ele “por bem ou por mal”. Após receber ameaças
de morte, acabou indo com ele. Foi levada até uma casa onde já estavam
dois outros homens. Tratava-se, segundo a depoente, de uma casa
abandonada, onde foi trancada em um quarto sujo. A seguir, o réu
Reginaldo apareceu com outros dois indivíduos e aí passou a ser espancada
e mal tratada de diversas formas, inclusive tendo contra si jogada água fria
após os espancamentos. Durante estes dias iniciais, ficou privada
parcialmente de água e alimentação, já que somente davam o suficiente
para sobreviver. Acredita ter ficado um mês em cativeiro, sendo
aproximadamente oito lugares diferentes. Destes oito, em sete lugares ficou
em condições precárias e o último deles foi a casa da corré Bianca. Foram
lhe subtraídos os documentos, celular e demais pertences. Acredita que
ficou cega e surda por causa dos maus tratos sofridos neste período. O
último cativeiro foi o da casa da corré, onde ficou aproximadamente quinze
dias no local em que moravam também a avó, mãe e irmãs de Bianca.
Informa que a ré não saia de perto da depoente um segundo sequer, já que
não queria que dissesse aos outros da casa o que estava ocorrendo. Aos
familiares, a ré dizia que a depoente era uma pessoa de quem cuidava.
Assevera que foi amarrada diversas vezes e que apanhou todas as vezes
que demonstrou que iria revelar o que estava ocorrendo. Adiciona
inclusive que a corré Bianca dizia que chamaria “Pepe” acaso a depoente
tivesse tal intenção, o que causava medo já que a pessoa mencionada era
quem batia na depoente. Ponderou, porém, que nunca apanhou da ré
Bianca. Disse que os corréus queriam forçar a depoente a assinar escrituras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativas aos imóveis que tinha, bem como tomar posse de outros pertences
de que tinha a propriedade, assim levando todo seu patrimônio. Relata que,
em certa ocasião, disse à mãe da ré Bianca o que vinha ocorrendo e passou
o telefone de um conhecido, o que acabou resultando em que um sobrinho
da depoente “Givaldo” aparecesse na casa da ré acompanhado de um
irmão. Somente neste momento conseguiu sair da casa. Afirma que a ré
Bianca não se apresentava por nome algum. Reafirma que, no total, ficou
um mês em cativeiro, período no qual foi privada de banho e foi espancada
diversas vezes, inclusive no rosto, o que levou os sequestradores a levar em
certa feita uma enfermeira que pudesse atender a depoente. Como
passavam arame nas mãos e nas pernas, acabou se ferindo nestas regiões e,
por isso, foi atendida pela enfermeira. Confirmou outra vez mais que a
corré Bianca embora não a agredisse chamava seus comparsas para bater
na depoente, bem como que ela já participava das ações do sequestro
mesmo antes de ter sido transferida para a casa dela. A depoente morava
sozinha e era solteira. O réu Reginaldo é filho de um irmão da depoente.
Reconheceu a corré Bianca em juízo (sistema audiovisual).
Givaldo, sobrinho da vítima. Relata que a vítima
sumiu por aproximadamente um mês, período em que foram feitas buscas
dela em diversos locais, inclusive no IML. O depoente soube por uma
pessoa que cuidava da vítima que esta havia sido sequestrada, ao que o
depoente resolveu ir atrás. Foi até a polícia pedir auxílio, mas ali lhe
disseram que não havia viaturas. Resolveu ir até o local indicado
acompanhado somente de um irmão, o que fez após entregar tudo na mão
de Deus, já que temia pelo que pudesse lhe acontecer. Bateu na residência,
se identificou e ao chegar viu a vítima sentada e assistindo televisão.
Chamou a vítima e a tirou dali, ao passo que neste momento notou que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bianca começou a chorar. Somente depois soube que Bianca era uma das
envolvidas no sequestro. Acredita que o delito foi cometido por Reginaldo
por ganância. Afirmou que tinha pouco contato com a tia à época, mas que
a tinha visto pela última vez menos de um ano antes dos fatos. Ouviu dizer
que Reginaldo morava com a vítima, mas esta sempre negou que tal
ocorresse ao dizer que apenas uma vez ou outra aquele dormiu na casa
dela. Acredita que o sequestro agravou bastante os problemas de saúde da
vítima. No reconhecimento pessoal, acredita que a ré era a pessoa que
estava na casa, embora tenha afirmado que o cabelo estava diferente.
Na sequência, realizou-se a oitiva de Gilda, mãe
da ré. Afirma que morava na mesma casa da ré e que em certa data esta
apareceu com a vítima, dizendo que era uma pessoa de quem iria cuidar.
Ponderou que a corré nunca havia cuidado de alguém antes. A depoente
neste período conversava com a vítima normalmente e afirma que ela não
parecia dopada. Peter aparecia na casa para trazer os alimentos. Esclarece
que a vítima às vezes pedia ajuda, mas não dizia de que forma. Um dado
dia a vítima novamente pediu ajuda e disse que havia sido sequestrada, ao
que a depoente pediu para a filha sair para comprar pão. Foi quando soube
do que estava acontecendo. Ao voltar, a filha relatou que também estava
com medo porque vinha sendo ameaçada por Peter. Afirma que Peter e a ré
não tinham relação anterior que a depoente conhecesse. A mãe de Peter
morava na rua de cima. Desconhece que a ré tenha se apresentado à vítima
com nome de outrem. Disse que a ré ficava ao lado da vítima o tempo todo,
inclusive quando esta ia ao banheiro, bem como deixou de frequentar a
escola naquele período. A depoente notou que a vítima tinha um curativo
no braço. Esclareceu que a vítima permaneceu na casa por cerca de dez a
quinze dias. Não conhece Reginaldo. A ré dizia que estava ganhando um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário para cuidar da vítima e que pretendia ajudar na casa com aquele
dinheiro. A depoente tem outras duas filhas e sustenta todas. Não notou se
a vítima era agredida na casa. Afirma que a ré é pessoa calma e carinhosa,
bem como que está arrependida do que fez. Disse, por fim, que em um
determinado dia foi com a vítima à procura de um sobrinho dela, o qual
não foi localizado, tendo elas retornado então à casa da depoente.
Declarou a irmã da ré, Debora, que morava na
casa com a mãe e também a ré. Um determinado dia apareceu ali Peter, a
quem não conhecia direito, dizendo que a ré deveria cuidar da vítima. Com
isso, a vítima passou duas semanas morando na 0 casa. A ré Bianca ficava
ao lado da vítima o tempo todo neste período. Um determinado dia a
vítima pediu à depoente que chamasse um táxi, o que não fez porque não
tinha dinheiro. A depoente então reportou o pedido da vítima à sua mãe,
que foi checar e conversar com a vítima a respeito. Não viu a conversa
mantida pela mãe com a vítima. Nunca ouviu da vítima que ela estava na
casa contra a vontade dela. Não sabe se a ré estava ganhando dinheiro para
cuidar da vítima. Soube que um dia a mãe da depoente e a ré tentaram
achar a casa de um sobrinho da vítima, sem sucesso. Não sabe se a vítima
permanecia dopada durante o período em que ficou na casa. A vítima
dormia sozinha em um quarto, mas era permanentemente vigiada pela ré.
Ao final, disse que a ré é pessoa alegre e carinhosa, bem como está
arrependida do ocorrido.
Dr. Humberto, delegado plantonista por ocasião
dos fatos. Recordou-se que, na ocasião, Givaldo apareceu com a vítima, a
qual relatou o ocorrido. Disse ela que Reginaldo apareceu na casa dela e a
obrigou a entrar no carro. Ali bebeu algo e desmaiou, tendo sido levada até
uma casa abandonada, onde foi agredida. Foi para várias casas diferentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo sempre agredida e forçada a assinar algo a que se recusou. Foi então
a vítima levada à casa da ré, onde ficou vários dias. Peter aparecia lá para
deixar mantimentos. A vítima permaneceu naquela casa alguns dias até
conseguir expressar que na verdade estava sendo sequestrada. A vítima
dizia que, na casa de Gilda, não chegou a ser maltratada, mas antes sim.
Disse também que ré Bianca não desgrudava dela o tempo todo. O
depoente não conseguiu localizar os corréus e Bianca só foi detida depois.
A investigação prosseguiu com o delegado Fabio. Esclarece que a vítima
tinha marcas de ter sido amarrada pelas mãos e pés, assim como
apresentava marcas de golpes de faca. Era difícil entender o que a vítima
dizia no dia em que foi libertada devido ao estado emocional dela.
Afirmou, por fim, que a ré Bianca já participava dos atos do sequestro
antes de a vítima ser transferida para a casa dela, bem como vigiava a
vítima e a ameaçava de chamar Peter acaso a vítima tentasse algo.
O delegado de polícia Fabio, que disse recordar-
se pouco dos fatos por ter participado apenas do início da investigação,
sendo transferido depois. Lembra-se que a vítima apareceu na delegacia e
relatou que foi arrebatada por um parente. Como esta estava sem óculos,
foi orientada a voltar no dia seguinte e o depoente não se recorda do que se
sucedeu. Lembrou-se que havia outras pessoas envolvidas, o que ficou
claro com as interceptações feitas, bem como que a Ré disse que receberia
um salário para cuidar da vítima.
Tendo em vista o conjunto probatório trazido aos
autos, bem como o laudo de exame de corpo de delito e o reconhecimento
pessoal havido em juízo e extrajudicialmente, não há que se duvidar da
participação de Bianca na prática do delito em questão.
Conforme se demonstrou, Reginaldo sequestrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua tia Maria Aparecida em sua residência, sabendo que esta possuía
alguns bens imóveis em seu nome e com o intuito de tornar-se proprietário
destes. Verificou-se ainda que Reginaldo dopou a vítima quando a levou
para a casa abandonada, onde permaneceu por alguns dias, na companhia
de dois homens e uma mulher, tendo sido Bianca identificada pela vítima
como sendo a mulher.
Vislumbra-se que as declarações da vítima são
enérgicas e contundentes, relatando de forma coerente todas as
circunstâncias que envolveram o episódio ilícito, tanto na fase inquisitória
quanto em Juízo, a participação de Bianca de todo o desenrolar dos fatos,
acompanhando a vítima desde os cativeiros a que foi posta antes de ser
realocada para a própria casa da ré.
Por certo, sua forma e modo de relatar a
conjuntura fática, assim como seu próprio comportamento, traduzem, aos
olhos do Juízo, plena credibilidade, mesmo porque o ofendido não
apresentava qualquer motivação a falsamente imputar a autoria delitiva a
ora apelante.
A respeito do tema, consigne-se a orientação
jurisprudencial já pacificada no sentido de que a palavra da vítima,
justamente pela usual clandestinidade das infrações contra o patrimônio,
praticadas a descoberto de testemunhas, alcança valoração de realce, da
qual se infere, em cotejo com os outros elementos de prova, a segurança
necessária para se concluir pela efetiva caracterização do delito de extorsão
perpetrado pelo ora recorrente.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"(...) 1. As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo
ante a palavra divergente do réu." (...). (STJ-HC 195.467/SP. Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura. DJ 22/06/2011). Grifos.
“A palavra da vítima, notadamente nos crimes
contra o patrimônio, adquire especial relevância como elemento
probatório, vez que o único interesse do lesado, em princípio, é esclarecer
os fatos e apontar o verdadeiro culpado.” (TJPR - 5a C.Criminal - AC -
1159675-1 -Cruzeiro do Oeste - Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime - - J.
22.05.2014).
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
EXTORSÃO
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA
VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL - DOLO EVIDENCIADO -
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA -
DESCABIMENTO - OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA É
MERO EXAURIMENTO DO ATO CRIMINOSO. - Em crimes contra o
patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente
quando endossada pela prova testemunhal. - Caracterizado o
constrangimento (mediante grave ameaça) e também o dolo específico de
se auferir vantagem econômica, o crime se amolda, perfeitamente, ao tipo
penal previsto no art. 158 do CP, sendo impossível a absolvição. - Não há
que se falar em reconhecimento da modalidade tentada do crime de
extorsão sob o argumento de que a vantagem econômica exigida não fora
obtida pelo agente, uma vez que essa obtenção se revela como mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exaurimento do crime já consumado quando da exigência feita por meio
de grave ameaça." (TJMG - ApCrim 1.0024.08.178525-5/001, Rel. Des.
Cássio Salomé, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2017,
publicação da sumula em 21/06/2017).
A participação de Bianca é corroborada pelos
relatos do sobrinho Givaldo, que viu a mesma em frente ao portão de sua
residência e onde Maria Aparecida permaneceu durante os últimos dias de
cárcere privado, e que ao ser perguntada sobre a vítima, caiu aos prantos,
bem como pelos relatos da irmã e da genitora de Bianca, as quais
presenciaram os momentos da vítima em sua casa, afirmando que a ré não
saía de seu lado, nem para ir ao banheiro.
Dos
depoimentos
dos
Delegados
também
corroboram com as declarações da vitima e de toda prova dos autos.
Como se sabe, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm
decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou
seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta
essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o
Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este
prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido. (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
policiais também merecem ser considerados como prova, pois, de acordo
com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos
possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou
suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
As declarações dos agentes estatais, a princípio,
são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-
fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem
a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas
declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu
valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do
Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
Assim, não há dúvida acerca da existência do
crime em tela.
Do erro e da coação irresistível.
Alegação da ré, no sentido de que não sabia que
os demais agentes iriam praticar o sequestro não o exime de
responsabilidade penal. Por mais que eventualmente não tenham os agentes
combinado previamente a prática do sequestro, é evidente que Bianca
aderiu à conduta dos demais, continuando com eles após levar a vítima
para sua residência e, portanto, se envolvendo diretamente na extorsão
enquanto ainda eram desenvolvidos os atos de execução do delito.
A alegação de sua defesa no sentido de que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria agido sob coação moral não encontra amparo em nenhum elemento
probatório amealhado aos autos, tendo restado comprovado durante a
instrução que sua ação foi voluntária.
A coação moral irresistível está no âmbito da
culpabilidade, constituindo espécie de excludente de culpabilidade prevista
no Art. 22 do Código Penal. Neste caso, o agente pratica crime, porém sua
vontade é viciada, isto é, não é livremente formada pelo agente.
Feita essa observação, leciona Bitencourt neste
sentido:
“A irresistibilidade da coação deve ser medida
pela gravidade do mal ameaçado, ou seja, dito graficamente, a ameaça
tem de ser, necessariamente, grave. Essa gravidade deve relacionar-se
com a natureza do mal e, evidentemente, com o poder do coator em
produzi-lo. Na verdade, não poder ser algo que independa da vontade do
coator, alguma coisa que depende de um fato aleatório, fora da
disponibilidade daquele. Nesse caso, deixa de ser grave o mal ameaçado,
deixa de ser irresistível a coação, porque se trata de uma ameaça cuja
realização encontra-se fora da disponibilidade do coator (...) Somente o
mal efetivamente grave e eminente tem o condão de caracterizar a coação
irresistível prevista no art. 22 do CP. A iminência aqui mencionada não se
refere à imediatidade tradicional, puramente cronológica, mas significa
iminente à recusa, isto é, se o coagido recursar-se, o coator tem condições
de cumprir a ameaça em seguida, seja por si mesmo, seja por interposta
pessoa.”
In casu, não há nos autos indicação segura de que
a ré Bianca estivesse sendo coagida a praticar extorsão mediante seqüestro,
como pretendeu fazer crer em seus relatos, cabendo ressaltar que a coação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral irresistível deve se mostrar insuperável, atual e inevitável e disso há
de se fazer prova inconteste, sob pena de se tornar a justificativa válvula de
escape para o cometimento de ilícitos penais.
No caso fático, a ofendida asseverou em juízo que
a ré não saía de seu lado, impedindo-a de contar sobre a sua situação.
Afirmou que Bianca não batia nela, mas que chamava os outros para bater.
Portanto, a conduta da apelante não se deu por
meio de coação ou erro, pois tinha plena noção de seus atos.
Desse modo, não há o que se falar em coação
moral irresistível, uma vez que evidente a plena consciência da apelante na
prática delitiva. De mesma sorte, inexistem elementos nos autos que
autorizem o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do
Código Penal.
Bem se vê, portanto, que os veementes indícios
amealhados nos autos não deixam dúvida quanto a participação da ré
Bianca no delito de extorsão mediante seqüestro aqui versado e por isso,
como já dito, a condenação dela por esse crime se impunha.
Do pedido de desclassificação para sequestro e
cárcere privado.
A conduta delitiva descrita no art. 159, § 1o, do
Código Penal encontra-se assim prevista:
Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de obter,
para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do
resgate:
Pena - reclusão, de 8 a 15 anos.
1o Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seqüestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é
cometido por bando ou quadrilha:
Pena - reclusão, de 12 a 20 anos.
O crime de extorsão mediante sequestro, de
acordo com o que leciona Rogério Greco:
[...] encontra-se no catálogo daqueles crimes
considerados complexos, sendo, pois, o resultado da fusão de várias
figuras típicas, a exemplo do sequestro, que é utilizado como um meio
para a prática da extorsão. Na verdade, trata-se de uma modalidade
especializada de extorsão, justamente pelo meio utilizado, vale dizer, a
privação da liberdade da vítima (Código Penal Comentado, 5a edição,
2011, Rio de Janeiro: Editora Impetus, p. 460).
Ainda, extrai-se da conduta típica descrita acima
que a privação da liberdade da vítima é realizada para extorquir alguém
diverso de quem foi sequestrado, ou seja, no crime do art. 159 há mais de
uma conduta delituosa, já que se trata de crime complexo, de modo que há
uma vítima de sequestro e outra vítima de extorsão.
Segundo verte dos autos, “a vítima, idosa de 72
anos de idade, foi sequestrada de sua residência, na capital do estado, por
seu sobrinho REGINALDO, sob ameaça de arma de fogo, e trazida para
esta comarca, onde foi mantida em uma residência abandonada, onde era
vigiada por outros homens. Durante esse período, foi agredida fisicamente
pelos sequestradores, que também jogavam água gelada sobre ela.
Durante as agressões, REGINALDO dizia que tudo que era dela seria
dele.
Posteriormente, a vítima foi levada a outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis, todos em locais ainda desconhecidos, onde foi mantida em
cativeiro. BIANCA, que se apresentava como Débora, permanecia ao seu
lado, vigiando-a. Nos referidos locais, não havia luz. A vítima não era
alimentada, não recebia água para beber, era mantida amarrada e
continuava sendo agredida pelos sequestradores, entre eles PETER.
Alguns dias depois, no início de setembro, a
vítima foi levada para a residência de BIANCA, que permanecia ao seu
lado durante todo o tempo e a impedia de contar a verdade para as outras
pessoas que moravam na mesma casa, inclusive mantendo-a sedada”.
Como se verifica pedido de desclassificação para
o crime de sequestro ou cárcere privado, contido no art. 148 do Código
Penal, não merece prosperar, porquanto ficou comprovado nos autos que a
finalidade da privação da liberdade da vítima era a de obter a vantagem
indevida, de modo que se torna impossível amoldar a conduta ao tipo penal
do art. 148, do CP.
Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudência:
APELAÇÕES CRIMINAIS. INSURGÊNCIAS DA
DEFESA. EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART.
159, 1o, CP). PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO ANTE O
INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS FINAIS (ART. 402, CPP). NAO
ACOLHIMENTO. NECESSIDADE NAO DEMONSTRADA. QUADRO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONVICÇAO SEGURA ACERCA
DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS.
DELAÇAO DE CORRÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA
VÍTIMA, DE SEUS FAMILIARES, DE TESTEMUNHAS E DOS AGENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAIS QUE REALIZARAM AS INVESTIGAÇÕES, INCLUSIVE COM
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS
DEPOIMENTOS QUE NAO AFASTAM A SUA HIGIDEZ, PORQUE
HARMÔNICOS NA ESSÊNCIA. ALEGAÇAO DE O SEQUESTRO TER
SIDO
SIMULADO
PELA
VÍTIMA.
TESE
ISOLADA.
ÔNUS
PROBATÓRIO QUE CABERIA À DEFESA (ART. 156, CPP). PLEITOS
DE ABSOLVIÇAO E DE DESCLASSIFICAÇAO PARA O CRIME DE
EXTORSAO
(ART.158,
do
CP)
DESCABIDOS.
PRETENDIDA
APLICAÇAO DA "DELAÇAO PREMIADA" E DA CONCESSAO DO
PERDAO JUDICIAL (ARTS.13 E 14 DA LEI N. 9.807/1999).
INVIABILIDADE. REQUISITOS NAO PREENCHIDOS E CONFISSAO
QUE NAO FOI DETERMINANTE PARA A SOLUÇAO DO CRIME.
RECURSOS NAO PROVIDOS. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. ,
de Itapema, rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 14-12-2010).
Desse modo, não há falar em desclassificação
para outra conduta prevista no Estatuto Repressor, devendo ser mantida a
sentença condenatória para ambos os réus, pelo cometimento do crime de
extorsão mediante sequestro do art. 159, § 1o, do Código Penal.
Da participação de menor importância e
cooperação dolosamente distinta
No que toca à participação de menor importância,
constata-se dos autos que a contribuição da acusada aos comparsas agiram
com destaque de colaboração moral e material, de sorte que, enquanto uns
efetuaram o arrebatamento da vítima de sua residência, realizaram a
transferência desta para seguidos cativeiros e empreenderam pressão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que assinasse documentos que implicariam em transferência de patrimônio,
a ré providenciava que a vítima permanecesse em cativeiro por lapso
temporal indefinido até que sobreviesse alguma vantagem patrimonial ao
grupo.
Além disso, há de se ressaltar que o juiz se
convenceu da prática delituosa tomando como base todo o contexto-fático
probatório dos autos, que possui depoimentos harmônicos; o relatado da
vítima; e das testemunhas, que corroboraram para a conclusão de que não
há inverdade nos fatos narrados, pelo contrário, está mais do que provado
que a apelante participou do sequestro com a finalidade de obter vantagem,
consistente nos imóveis de propriedade da vítima, configurando a sua
assinatura nos papéis destinados à transmissão destes como condição de
resgate.
Destaca-se que 12 (doze) foram as laudas da
sentença penal condenatória, onde todos os pontos de questionamento
foram minuciosamente estudados, para se chegar à condenação, sem que a
defesa tenha conseguido desconfigurar quaisquer dos argumentos
acusatórios, devidamente provados nos autos, até porque inconsistentes e
improvados seus argumentos.
Consigno que, o Julgador não está obrigado a
fundamentar expressamente suas conclusões a respeito de cada argumento
levantado em separado, ou mesmo de questão nem sequer levantada nas
razões de recurso, mas tão-somente apontar logicamente aqueles em que
baseou seu íntimo convencimento acerca da matéria.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos."
(RJTJESP 115/207).
A pena não merece reparo, foi fixada sob o
seguinte fundamento:
“Dosimetria da pena
Passo a dosar a pena, de acordo com o critério
trifásico que informa o Código Penal.
a) Na primeira fase da dosimetria da pena,
observo que a ré agiu com culpabilidade acima da média à espécie
delitiva. A vítima foi submetida a intensa pressão psicológica e a agressões
físicas, o que a deixou com sequelas permanentes, quais sejam,
comprometimento da audição e da visão. Em virtude destes fatores, fixo as
penas-base acima do mínimo legal, ou seja, 15 anos de reclusão para o
delito previsto no art. 159, §1o, do Código Penal e 2 meses e 15 dias de
detenção e multa de 10 dias-multa, no mínimo legal, para o delito previsto
no art. 99 do Estatuto do Idoso.
b) Na segunda fase, devem ser reconhecidas:
b.1) em relação ao crime previsto no art. 159,
§1o, do CP, as circunstâncias agravantes da prática do delito contra
pessoa maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do CP) e da prática de delito em
concurso de pessoas com a finalidade de recompensa, o que a própria ré
admitiu (art. 62, IV, do CP). No entanto, estão presentes também as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e
art. 62, III, "d", ambos do CP), as quais, sopesadas, se compensam; e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b.2) em relação ao crime previsto no art. 99 do
Estatuto do Idoso, presente a circunstância agravante da prática de delito
em concurso de pessoas com a finalidade de recompensa, o que a própria
ré admitiu (art. 62, IV, do CP). No entanto, estão presentes também as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e
art. 62, III, "d", ambos do CP), as quais, sopesadas, não geram
modificação nas penas.
c) Na terceira fase, não há causas de diminuição
ou de aumento de pena a serem aplicadas. Deixo de reconhecer a causa de
diminuição de pena prevista no art. 159, §4o, do Código Penal, haja vista
que a prova oral demonstra que quem ajudou a vítima a sair do cativeiro
foi a mãe da Ré, que soube do sequestro e procurou por familiares da
vítima, e não a Ré.
Reconheço, ainda, o concurso material, devendo
as penas serem somadas.
Em decorrência do montante de pena aplicada e
das circunstâncias do delito (hediondo, aliás), que indicam grande
periculosidade da agente, fixo à Ré Bianca o regime inicial fechado para o
delito mais grave e o semiaberto para o menos gravoso, únicos aptos a
frear tais ímpetos delitivos” (fls.440/441).
Passo a analisar o recurso ministerial e da
defesa em relação a aplicação da pena
Na fixação da pena-base é admitida uma certa
discricionariedade do Magistrado, de modo que cabe a esta Corte aquilatar
apenas se a exasperação porventura aplicada obedeceu ao princípio da
proporcionalidade, tendo sido corretamente fundamentada, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento adotado por nossas Cortes Superiores:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE
QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O
CRIME E DAS OUTRAS PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BASE.
POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
(PERSONALIDADE,
MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). EXISTÊNCIA.
QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO
JULGADOR. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO QUE
NÃO SE MOSTROU DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO NA VIA ESTREITA DO
WRIT. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de ser possível, existindo pluralidade de
qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal
qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da
segunda fase da dosimetria da pena. 2. Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base
a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do
crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base,
de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância
judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação
da pena-base no patamar escolhido. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
173.608/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012).
Ressalto que, o magistrado da causa, que
procedeu à instrução em contato direto como os protagonistas do processo,
cabe, com maior propriedade, analisar os critérios dispostos no art. 59 do
CPB para reprovação e prevenção do crime.
No caso, A insurgência formulada nos termos
acima reproduzidos dá a entender que não houvera a devida avaliação das
circunstâncias judiciais para fins de exasperação da reprimenda.
Analisando a sentença observa-se que na
primeira fase da dosimetria, foram consideradas desfavoráveis a ré a
culpabilidade e consequências do crime deixadas na vítima, afastando a
pena-base do mínimo legal, na medida em que ela ficará com sequelas
permanentes (comprometimento de visão e audição), assim como pelo fato
dela ter sido submetida a intensa pressão psicológica e a agressões físicas,
vítima foi submetida a intensa pressão psicológica e a agressões físicas, o
que a deixou com sequelas permanentes, quais sejam, comprometimento
da audição e da visão.
No que se refere à culpabilidade, observa-se que
foi fundamentada de forma idônea, evidenciando as circunstâncias do caso
concreto e, como estas extrapolaram o tipo penal, deve permanecer com a
valoração negativa.
As consequências do crime também foram
devidamente fundamentadas, destacando elementos do caso concreto e
demonstrando situações graves que foram além do previsto na norma
penal. Assim, a presente circunstância merece ser mantida com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valoração negativa.
Assim, ainda que uma única circunstância seja
desfavorável, a pena já deve se distanciar do mínimo. No presente caso,
atento à negativação de duas das balizas fornecidas pelo artigo 59, do CP,
o Magistrado exasperou a pena em 1⁄4 (um quarto), que apresenta-se
proporcional, devida e corretamente fundamentadas no édito condenatório.
Adentrando
à
segunda
fase
do
processo
dosimétrico, como bem levantado pelo apelante, não se mostra cabível a
incidência da agravante de execução do crime mediante paga ou promessa
de recompensa (art. 62, IV, do CP), visto que constitui elementar do
próprio crime, razão pela qual mantenho apenas a incidência da atenuante
da menoridade e da confissão (art.65, I e III, 'd', do CP), no entanto, sem
reflexo na pena.
Do pretendido reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, I e III, 'b', do Código Penal (arrependimento ou
reparação do dano).
Buscam ainda a apelante o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, III, 'b', do Código Penal (arrependimento ou
reparação do dano).
Aduz a apelante quando interrogada em sede
policial, relatou toda a dinâmica dos fatos (fls. 32). Também naquela
oportunidade e no dia seguinte, aos investigadores de polícia, forneceu
espontaneamente os dados do celular do acusado Peter (fls. 32 e 41),
auxiliando, dentro do que lhe era possível, na elucidação dos fatos e na
localização dos responsáveis do crime, buscando minorar suas
consequências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o esforço defensivo, razão não lhe
assiste.
Dispõe a alínea 'b', do inciso III, do art. 65, do
Código Penal:
“Art. 65 - São circunstâncias que sempre
atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
(...)
b) procurado, por sua espontânea vontade e com
eficiência,
logo
após
o
crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;”
Pois bem.
A alínea 'b', do inciso III, do artigo 65, do Código
Penal é clara quando estabelece os requisitos para a atenuação da pena.
Não houve espontaneidade na conduta da
apelante.
A apelante Bianca somente foi presa após, um
descuido seu, que possibilitou a ofendida contar a verdade genitora
daquela, que permitiu que ela entrasse em contato com um aparente que
foi busca-la.
Ou seja, somente após a localização da vítima, foi
presa e confessou a prática delitiva.
Assim, o que se observa do caso em tela é que a
colaboração da apelante, por não ser espontânea, deve ser reconhecida
como confissão e não como arrependimento eficaz, pois não existem nos
autos quaisquer indícios de que a apelante, tivessem colaborado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elucidação dos fatos, caso a vítima não fosse localizada.
Como se vê não libertou a vítima por livre e
espontânea vontade.
Logo, entendo que não houve arrependimento
eficaz para evitar ou minorar as conseqüências do crime à vítima.
Dessa forma, não há que se falar no
reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III,
alínea 'b', do Código Penal.
Na segunda fase, devem ser reconhecida em
relação ao crime previsto no art. 159, §1o, do CP, as circunstâncias
agravantes da prática do delito contra pessoa maior de 60 anos (art. 61, II,
"h", do CP), estão presentes também as atenuantes da menoridade relativa
e da confissão espontânea (art. 65, I e art. 62, III, "d", ambos do CP), as
quais, sopesadas, se compensam, são de cunho subjetivo, deve-se proceder
à compensação das mesmas por ocasião da fixação da pena, sob pena de
injusto agravamento da situação do acusado, permanecendo a pena
inalterada.
A confissão é um elemento de convicção do juiz
que contribui sobremaneira para a aplicação da Justiça, sendo extraída da
personalidade do acusado, devendo, pois, ser valorada em favor do mesmo,
já que demonstra um aspecto positivo do seu caráter.
Em contrapartida, tem-se que a agravante alusiva
à circunstância de ter sido o crime cometido contra idoso revela traço de
má personalidade e de desumanidade do agente, denotando aspecto
negativo do seu caráter.
Assim, cuidando-se de duas circunstâncias de
cunho subjetivo, não há motivo para que se atribua maior peso a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delas, devendo ocorrer sim a neutralização de uma pela outra.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
STJ: “ Não merece censura, por não violação às
normas de direito penal pertinentes, decisão que realiza a compensação
entre atenuantes e agravantes, atendidas as prescrições inscritas no art.
67 do CP” (RT 738/585).

HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONCURSO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTE E ATENUANTE. IDADE DA VÍTIMA E DO RÉU À ÉPOCA
DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO NÃO EFETUADA. DECISÃO
DESFUNDAMENTADA. O artigo 67 do Código Penal dispõe sobre o
concurso das circunstâncias agravantes e atenuantes, estabelecendo como
preponderantes aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime,
da personalidade do agente e da reincidência, devendo a opção pela
prevalência de uma sobre a outra ser concretamente motivada. Evidente o
constrangimento ilegal, pois a presença simultânea da agravante da
prática de crime contra pessoa idosa e da atenuante do réu ter mais de 70
anos na data da sentença, por suas características, estava a apontar para
a necessidade de serem compensadas entre si, juízo que se mostra razoável
como
medida
de
política
criminal.
Ordem
concedida.
(HC35643/RJHABEAS CORPUS 2004/0070952-3 Relator(a) Ministro
PAULO GALLOTTI (1115).
TJSC: “Há concurso de circunstância legais
agravantes e atenuantes quando estão presentes concomitantemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo ser consideradas de per si; havendo equivalência, poder-se-á
proceder à compensação, o que vale dizer, agrava-se e em seguida atenua-
se, com o mesmo valor. No entanto, quando não haja equivalência,
decorrente de uma delas ser preponderante (art. 67 do CP de índole
subjetiva), esta deve prevalecer para maior aumento ou menor diminuição,
em relação àquelas de cunho objetivo” (JCAT 76/700).
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
DITO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
-
AFASTAMENTO
-
TENTATIVA
-
INOCORRÊNCIA - PENA - COMPENSÃO ENTRE ATENUANTE E
AGRAVANTE. - A saída do bem da esfera de vigilância do dono é a pedra
de toque na caracterização da subtração efetiva" (STF), "não (havendo)
falar em desclassificação de roubo consumado para roubo tentado se,
após o uso de violência, o agente teve breve posse da coisa, até o flagrante
(STF). - É inaplicável o princípio da insignificância, se comprovadamente
houve roubo, pouco importando o 'quantum' apurado pelo agente (TJDF).
- É justo que se compensem a atenuante da confissão espontânea e a
agravante de ter sido o crime praticado contra pessoa idosa, ambas
reconhecidas na respeitável sentença de 1o grau, em não sendo
preponderante quaisquer de tais circunstâncias. - Recurso provido em
parte." (Apelação Criminal no. 1.0236.07.011758-5/001 - Relator: Beatriz
Pinheiro Caíres - Data do Julgamento: 08/11/2007- Grifo Nosso)
A Defesa requer, ainda, que seja aplicada a
causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 159 do Código Penal
Mais uma vez, razão não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A norma invocada pela Defesa, a qual trata da
delação ou colaboração premiada nos casos específicos de crime de
extorsão mediante seqüestro, dispõe o seguinte:
§ 4 o - Se o crime é cometido em concurso, o
concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do
seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.
Da leitura do dispositivo legal supra, extrai-se que
quatro são os requisitos para que seja reconhecida a causa de diminuição
da pena em questão: (i) a existência de um crime de extorsão mediante
seqüestro; (ii) que o crime tenha sido praticado mediante concurso de
pessoas; (iii) que tenha havido denúncia de um dos agentes à autoridade (o
coautor ou partícipe deve noticiar a prática da extorsão mediante seqüestro
à autoridade); e (iv) que a libertação do sequestrado tenha sido
efetivamente facilitada em razão da colaboração do agente que concorreu
para o cometimento do delito.
Perceba-se que, além de se tratar de uma espécie
de delação premiada, cuida-se de uma causa especial de diminuição de
pena, por meio da qual o legislador objetivou, eminentemente, a facilitação
na libertação da vítima seqüestrada, hipótese legal esta à qual não se
subsume os fatos destes autos.
De fato que a prova oral demonstra que quem
ajudou a vítima a sair do cativeiro foi a mãe da ré, que soube do sequestro
e procurou por familiares da vítima, e não a ré. Sendo certo que não houve
qualquer delação no sentido de libertar vítima cuja liberdade estive
cerceada, mas sim, confissão espontânea. Não há se falar, portanto, em
aplicação, ainda que por analogia, da aludida norma (§ 4o do artigo 159 do
Código Penal) ao caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à primariedade, observo que a mesma não
constitui atenuante inominada prevista no artigo 66, do Código Penal,
posto que tal circunstância já é aquilatada na primeira fase da dosimetria da
pena, na análise dos antecedentes.
Por oportuno:
Somente pode ser reconhecida a existência da
atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista
expressamente em Lei, que permita ao juiz verificar a ocorrência de um
fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Não bastasse, a
primariedade não se enquadra nos limites da atenuante inominada
prevista no art. 66 do Código Penal. (TJES; ACr 50100006928; Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES
27/05/2011; Pág. 71).
É de bom alvitre que a primariedade não se
encontra como atenuante genérica do artigo 65 do CP, assim como
inviável conhecimento de atenuante inominada, que se refere o artigo 66
do Código Penal [...] (TJMT; Ap 29615/2010; Várzea Grande; Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 16/11/2010;
DJMT 27/01/2011; Pág. 25).
A primariedade e os bons antecedentes não se
enquadram nos limites da atenuante inominada prevista no art. 66 do
Código Penal. Isso porque, embora a reincidência seja circunstância
agravante, não há correspondência sobre a primariedade, ou seja, esse
instituto não configura atenuante, redundando, apenas e tão somente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não-reincidência, isto é, na ausência de agravante, motivo pelo qual é
mensurada como circunstância judicial, nos termos do art. 59 do Código
Penal, sendo imperioso destacar que tais elementos não possuem o condão
de reduzir a reprimenda ao mínimo legal. (TJMT; Ap 54374/2010;
Campinápolis; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva;
Julg. 15/12/2010; DJMT 25/01/2011; Pág. 35).
PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
COMO ATENUANTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL JÁ ANALISADA.
Não se tratando a primariedade de atenuante prevista no Código Penal,
mas de circunstância judicial de grande importância, elencada no art. 59
do Código Penal, no caso dos autos sequer beneficia o apelante, eis que
não
apresenta
bons
antecedentes.
(TJMG;
APCR
2769221-56.2009.8.13.0223; Divinópolis; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Desig. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 27/07/2010; DJEMG
03/09/2010).
Na terceira fase, não há causas de diminuição ou
de aumento de pena a serem aplicadas, restando a pena em definitiva em
15 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena
o fechado, em razão do quantum da pena aplicada
Fica prejudicado o recurso ministerial em relação
ao aumento de dias-multa, em relação ao delito previsto no art. 99, da Lei
no 10.741/03.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos e não concedo o benefício do sursis, ante as
vedações constantes dos arts. 44 e 77 do CP, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no tocante ao pedido de manifestação
acerca dos dispositivos legais mencionados para fins de
prequestionamento, postulado pelo Dr. Promotor de Justiça de 1a instância,
verifica-se ter sido suficientemente discutidas e analisadas as matérias
levantadas nas razões recursais, restando, pois, prejudicado o exame do
prequestionamento.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CRIMINAL
(RÉU
PRESO).
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006).
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
[...]
PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO QUE TRATA DE MATÉRIA
EXAMINADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ/SC - Ap. Crim. n.
2011.039009-9, de Palhoça, rel. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 22.3.12).
O órgão julgador não está obrigado a rebater
todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada,
as razões de seu convencimento. Precedentes (STF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a T., HC 107784/SP, julg. em 09.08.2011).
O não-acatamento de todas as teses arguidas
pelas partes não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador
cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide.
Não está o magistrado obrigado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., AI 847887 AgR/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julg. em 13.12.2011).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso ministerial e julgar prejudicado o recurso em relação ao delito do
artigo 99, da Lei Federal no10.741/03, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por Bianca Martins Matias, para declarar extinta a punibilidade,
nos termos do art. 107, IV, primeira figura, c.c art. 109, VI e art. 115, todos
do Código Penal, em relação ao delito do art. 99, lei no 10.741/03, do
Código Penal e, para afastar o artigo 62, IV, do Código Penal, em relação
ao delito previsto no artigo 159, parágrafo 1o, do Código Penal, sem
reflexo na pena, mantendo-se, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO Antonio ROSSI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.269
Apelação Criminal no 0008150-39.2015.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelante/Apelado: BIANCA MARTINS MATIAS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Peter Marques Campos e REGINALDO ARAUJO DO
NASCIMENTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE DO
DESEMBARGADOR AMABLE LOPEZ SOTO
Concordando, no mais, com o eminente Relator,
peço vênia para divergir acerca da capitulação legal da conduta imputada à
acusada.
Embora seja caso de rejeição das teses
absolutórias, em exame ao contingente probatório, entendo que a conduta
praticada pela apelante melhor se amolda à figura típica do cárcere privado
qualificado, prevista no art. 148, §1o, do Código Penal.
Cumpre ressaltar que o dolo é constituído por
elementos de ordem volitiva e cognitiva. Enquanto os primeiros se configuram
pela manifestação de vontade do agente em praticar determinado fato típico, os
últimos exigem que o agente conheça a realidade em que atua, a fim de que sua
interação com o mundo fático permita que seja responsabilizado criminalmente
por sua conduta.
Visto isto, o crime de sequestro ou cárcere
privado difere da extorsão mediante sequestro na medida em que esta depende de
elemento subjetivo especial, qual seja: a intenção do agente de obter vantagem
como preço ou condição do resgate. Nesse sentido:
O elemento subjetivo geral do tipo é o dolo, representado pela
vontade consciente de sequestrara alguém. Como em todos os
crime, na extorsão mediante sequestro a vontade e a consciência
do agente devem abranger todos os elementos constitutivos do
crime, sob pena de afastar-se a adequação típica. O elemento
subjetivo especial do tipo é constituído pelo fim especial de obter
qualquer vantagem, para si ou para outrem, como preço ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição do resgate. Essa finalidade especial é o que distingue
esse crime do de sequestro. (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal Comentado, 2014. p. 763).
Sendo assim, trata-se de crime que atinge ao
mesmo tempo o bem jurídico “liberdade individual”, em relação à pessoa
sequestrada, e “patrimônio”, em relação à pessoa de quem se pretende exigir a
vantagem indevida. No presente caso, tais pessoas se confundem, tendo em vista
que, conforme se extrai dos autos, a vítima era a própria pessoa extorquida. No
entanto, justamente por isto, para que a acusada praticasse o crime de extorsão
mediante sequestro precisaria, com sua conduta consciente, produzir risco (ou
contribuir para que se produzisse o risco) a ambos os bens jurídicos
mencionados, o que não restou demonstrado quanto ao patrimônio.
Por um lado, não há qualquer elemento
probatório apto a demonstrar que a ré participava dos episódios de extorsão. Na
verdade, a própria vítima afirmou que os responsáveis por torturá-la para
assinar papéis eram pessoas diversas, o que enfraquece a possibilidade de que
a acusada tenha presenciado tais atos. Ademais, a acusada não participou do
sequestro, apenas comparecendo a um dos cativeiros dias depois do rapto. Não
bastasse isto, a única vantagem que seria auferida pela apelante, conforme se
extrai dos autos, é o pagamento salarial efetuado pelo sequestrador Peter e
não advinda, portanto, do patrimônio da vítima.
Não se ignora, ainda que a ofendida alegue que a
acusada chamava Peter para agredi-la, fator que, somado a outros elementos
citados pelo e. Relator, comprovam o dolo em relação à restrição de liberdade.
Por outro lado, não há qualquer prova que permita, para além da mera
especulação, afirmar que a apelante tinha consciência das extorsões praticadas
pelos demais sequestradores e, uma vez que não possuía tal conhecimento, não
lhe pode ser imputado, em razão da ausência de dolo, o crime previsto no art. 159
do Código Penal, mas apenas, como dito, o delito do art. 148, §1o, do citado
diploma legal.
A modalidade do crime, todavia, não pode ser
outra que não a qualificada, pois, mantendo-se o critério de qualificação
adotado pela r. sentença, o crime durou mais de 15 (quinze) dias, preenchendo a
hipótese do inciso III, do § 1o, do art. 148 do Código Penal.
Definida a imputação, passo ao exame da
dosimetria.
Na primeira fase, em atenção aos critério do art.
59 do Código Penal, concordo integralmente com as ponderações do e. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao acréscimo da pena por 1/4, em razão da culpabilidade e das
consequências do delito.
Outrossim, acompanhando a argumentação
exposta pelo r. voto de relatoria quanto à segunda e terceira fase de dosimetria,
mantém-se inalterada a reprimenda.
Portanto, fixa-se a pena em 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão.
No que tange à fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, embora se trate de acusada primária e submetida a
reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, não se pode ignorar que o presente caso
se reveste de especial gravidade concreta, tendo em vista as sérias consequências
suportadas pela vítima, bem como a exacerbada culpabilidade da apelante, que
chamava outro sequestrador para agredir a ofendida durante o período de cárcere.
Portanto, necessária a fixação do regime semiaberto, em atenção ao art. 33, §3o,
c.c. art. 59, ambos do Código Penal.
Por fim, havendo violência na prática do crime,
não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIALMENTE PROVIMENTO ao apelo para desclassificar a conduta
para o crime previsto no art. 148, §1o, do Código Penal, aplicando a pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto. No mais,
acompanho o e. Relator.
Amable Lopez Soto
revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
37
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
FF9775B
38
40
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
1006C038
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008150-39.2015.8.26.0197 e o código de confirmação da tabela acima.